Tribunal: STF
Processo: ARE 1549101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO A UM DOS RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (UT. 35, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06) E FINANCIAMENTO DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 36 DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos no crime do art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal. A ré Neide Silveira de Souza foi apenada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11(onze) diasmulta e o réu José Wellington Guimarães da Silveira foi apenado em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.



    2. A sentença absolveu os acusados Sônia Rodrigues da Silva, Paulo Sérgio de Freitas, Geovani Gonçalves da Silva, Assimini Said Yunes, Leidiane Rodrigues de Oliveira, Jeorgiana Martins Moreira da Silva e Edilson Ferreira Pinto da imputação prevista no art. 35 da Lei 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; absolveu os acusados Sônia Rodrigues da Silva e Paulo Sérgio de Freitas, da imputação prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; e absolveu também Marlene Aparecida Seabra pela prática do crime previsto no artigo 36, caput, c/c o artigo 35, parágrafo único e artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.



    3. Segundo a acusação, investigações que foram iniciadas em julho de 2008, demonstraram a prática de crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículos roubados e lavagem de dinheiro, além da existência de uma complexa e estável organização de pessoas, estruturada com divisão de tarefas entre os membros, com poder financeiro para corrupção, voltada a prática habitual de crimes.



    4. De acordo com a acusação evidenciou-se que os acusados, ao menos desde o ano 2000, já praticavam, de forma associada, o crime de tráfico de drogas. Em 19/12/2007, um caminhão, guiado por Edilson Ferreira Pinto e Márcio Rodrigues de Jesus foi interceptado na rodovia que liga os municípios paulistas de Jales e Fernandópolis, e em seu interior encontrados e apreendidos aproximadamente 160 kg (cento e sessenta quilogramas) de cocaína, droga acondicionada em esconderijo preparado no assoalho da carroceria. Segundo o MPF ficou demonstrado que o carregamento de 160 quilogramas de cocaína era destinado ao comprador Paulo o Sérgio de Freitas (Paulinho) residente em São Paulo.



    5. Afirma também a acusação que Paulo Sérgio de Freitas e Sônia Rodrigues da Silva importaram e financiaram o transporte da Bolívia, para fins de comercialização, ao menos de 30 kg de cocaína, apreendidos por ocasião da queda de um avião em 01, e Nova Lacerda/MT, em 02/05/2009. Aduz que Geovani Gonçalves da Silva, associado aos acusados Paulo, Sérgio de Freitas, Sônia Rodrigues Martins, Marlene Aparecida Seabra e Jeorgiana Martins , Moreira da Silva providenciaram o local para o recebimento, o veículo para o transporte e o acondicionamento dos 40 kg. de cocaínas oriundas da Bolívia, apreendidos em 19/06/2009 em Poá/SP.



    6. No caso dos autos não ficou comprovada a autoria dos acusados Paulo Sérgio de Freitas e Sônia Rodrigues da Silva pelo tráfico de 160 quilos de cocaína apreendidos em Jales/SP em 19/12/2007, bem assim pelo tráfico de 30 quilos de cocaína apreendidos em Nova Lacerda/MT em 02/05/2009, e pelo tráfico de 40 quilos de' cocaína apreendidos em Poá/SP em 19/06/2009, devendo ser mantida a absolvição dos acusados por ausência de provas.



    7.Não comprovada a autoria da acusada Marlene Aparecida Seabra na prática do delito de financiar ou custear o tráfico internacional de drogas (art. 36 da Lei 11.343/2006), pois não ficou demonstrado que a ré soubesse acerca das atividades ilícitas praticadas pelos corréus. Portanto, deve ser mantida a sua absolvição.



    8. Da mesma forma, nos termos do que asseverado pelo juízo e em consonância com as provas dos autos não ficou demonstrada a associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) no tocante aos réus Paulo Sérgio de Freitas, Sônia Rodrigues da Silva, Geovani Gonçalves da Silva, Marlene Aparecida Seabra e Edilson Ferreira Pinto, devendo ser mantida a sentença que absolveu os acusados por ausência de provas do animus associativo permanente e não eventual.



    9. Por outro lado, a materialidade e a autoria delitiva do réu Geovani Goncalves da Silva, pelo tráfico de dos 40 quilos de cocaína apreendidos em Poá/SP, em 19/06/2009, ficaram comprovadas pelas prisões em flagrante e apreensão da droga, bem como pelas conversas obtidas por meio de interceptações telefônicas que demonstram a participação do acusado no comércio da droga, impondo-se a manutenção de sua condenação nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006.



    10. Dosimetria do réu Geovani Goncalves da Silva pelo delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I. da Lei 11.343/2006, relativo aos 40 Kg de cocaína apreendidos em Poá/SP. Com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006 e no art. 69 do Código Penal, à luz do que dispõe o art. 59, também do CP, o juízo a quo levou em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, além das circunstâncias e consequências, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Ausentes atenuantes ou agravantes.



    11. Na terceira fase, declarou o cabimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, aumentando-a na fração de 1/5 (um quinto), resultando em uma pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e multa de 940 (oitocentos quarenta) dias-multa. Por fim, entendeu ser aplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, 5° 4°, da Lei 11.343/06, fazendo jus à redução da pena em fração de 1/6 (linha sexto), ficando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. Não merece reforma a dosimetria. Página 5 de 34.



    12. Apelações a que se nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, LV e LVI; 93, IX; e 136, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente